Tribunal: TJDFT
Processo: 0753956-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753956-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CHRYSTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Os advogados da agravante requereram que todas as intimações fossem realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se a juntada de nova procuração, outorgada pela agravante Valéria Chrystiane Rodrigues dos Santos à advogada Elisangela B. Toborda, em 16/12/2025, conforme documento de ID 260207975, na origem. Dessa forma, diante da nova procuração acostada aos autos, os advogados anteriormente cadastrados não mais detêm poderes para representar a agravante. Ademais, o pedido de intimação pessoal da agravante já foi indeferido na decisão de ID 79770230. Assim, deverá ser incluído nas publicações o nome da nova patrona da agravante. Proceda a secretaria à inclusão. Ressalte-se que, antes do descadastramento dos antigos patronos, deverá ser publicada a presente decisão em nome do antigo e do novo patrono, a fim de garantir ciência acerca da nova procuração juntada aos autos de origem. Por fim, aguarde-se o prazo concedido na decisão de ID 79344433. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora